Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-25.2017.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000214-25.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALYSON AMORIM DA CRUZ - CPF: 052.594.831-70 (APELANTE), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 078.411.431-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luan Junior Nonato Mendes (VÍTIMA), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 078.411.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN JUNIOR NONATO MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO EM RAZÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Não obstante o período de prisão provisória, inviável a fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente, haja vista o disposto no art. 33 do Código Penal, podendo ser fixado o regime semiaberto, se todas as circunstâncias judiciais forem valoradas em favor do réu (STJ, Súmula 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alyson Amorim da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 0000214-25.2017.8.11.0030, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os depoimentos dos policiais em juízo apenas reproduzem os relatos da testemunha Leticia, namorada da vítima, que nem sequer foi ouvida na fase judicializada. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto, haja vista o período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente (Id. 208963487).

O Ministério Público sustentou, nas suas contrarrazões, que a decisão dos jurados foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, de modo que deve ser mantida, em atenção ao princípio da soberania dos vereditos. Ademais, defendeu o acerto na fixação do regime semiaberto, haja vista a reincidência do acusado, motivo pelo qual requereu o não provimento do apelo interposto (Id. 208963490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 210235671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 22h30min, nas proximidades da praça da Rua P, bairro Serragem, na cidade de Nobres/MT, os acusados
Alyson Amorim da Cruz
e Lucas Matheus Pereira da Cruz mataram a vítima Luan Júnior Nonato Mendes.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, na data dos fatos, a vítima saiu de sua residência para se encontrar com o denunciado Alyson para receber certo valor em dinheiro, origem de uma dívida.

A vítima, já no local dos fatos, aguardando a chegada do denunciado Alyson, foi surpreendido pelos denunciados Alyson e Lucas, ao qual chegaram em uma motocicleta efetuando os disparos de arma de fogo contra a vitima, causando as lesões descritas no exame de necropsia de fls. 27/33 do IP. Apos, os denunciados evadiram-se do local.

Nesse ínterim, a namorada da vítima foi informada sobre o fato ocorrido e, de imediato, deslocou-se até o local informado, avistando o corpo da vítima no mato.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, constatando-se a veracidade dos fatos.

A prova da materialidade do crime imputado aos acusados ressurge inconcussa diante do laudo de exame de necropsia de fls. 27/33 do IP e Laudo Pericial de fls. 59/69. Quanto aos indícios de autoria, restaram claramente evidenciados diante da dinâmica dos fatos (...)
” (Id. 208965272, p. 13).

Diante desses fatos, os acusados
Alyson Amorim da Cruz
e Lucas Matheus Pereira da Cruz foram denunciados pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Encerrada a instrução processual atinente à primeira fase do procedimento escalonado, o acusado Lucas foi impronunciado, enquanto o apelante Alyson foi pronunciado pelo crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e, a pronúncia foi mantida em todos os seus termos após o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que o
veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos
, visto que baseado unicamente nos relatos extrajudiciais da testemunha Letícia Meire Salvaterra de Arruda, os quais foram reproduzidos em juízo pelos policiais militares.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas ao poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, o apelante em todas as fases da instrução, optou por não exercer a autodefesa, utilizando-se do direito ao silêncio, garantido pela Constituição Federal.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a
testemunha Letícia Meire Salvaterra de Arruda
, namorada da vítima, afirmou que, na data do crime, Luan saiu da sua residência, por volta das 21 horas, dizendo que ia se encontrar com o acusado Alyson para receber uma dívida. Disse que, mais tarde, recebeu uma ligação de pessoa conhecida apenas por Junior, que alertava que a bicicleta da vítima estava abandonada perto da ponte. Temendo que algum mal tivesse acontecido com Luan, a testemunha foi ao local, onde avistou algumas manchas de sangue e o corpo do namorado jogado em um matagal, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar (Id. 208965272, pp. 35-36).

Em juízo, o
policial militar
Marcel de Souza
relatou que
“(...) após receber ligação de populares afirmando ter ouvido barulho de tiros deslocou até o local, contudo, no primeiro momento não localizou nada. Que após recebeu ligação de uma moça, sendo identificada posteriormente como namorada da vítima, relando que havia um corpo próximo a ponte e que se tratava de seu namorando. Aduziu, ainda, que a namorada vítima teria lhe dito que Luan teria saído para cobrar uma dívida do acusado Alyson. Por fim, declarou que acusado era atuante na criminalidade em Nobres”
(relatório de mídias de Id. 208963483).

Igualmente, ouvido em juízo e no plenário do júri, o policial militar
J
eberson Cley Lopes Rondon
confirmou que foram acionados para verificar denúncias de disparos de arma de fogo, momento em que foi encontrada apenas a bicicleta da vítima. Logo após, a guarnição foi informada pelo CIOSP que havia um corpo jogado em matagal. Naquela ocasião, a namorada da vítima reportou que Luan havia saído de casa para se encontrar com o apelante Alyson, para receber parte de uma dívida e que não retornou (relatório de mídias de Id.

208963483 e Id. 208963484).

Da mesma forma, foram colacionados aos autos “
prints
” da tela do celular do ofendido Luan, que denotam a existência de conversas entre ele e o apelante, confirmando a declaração da testemunha Letícia de que a vítima saiu de sua residência para se encontrar com o recorrente (Id. 208965272, pp. 27-30).

De tal modo, verifica-se que a versão sustentada pela defesa não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados"
(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). (...)
”(STJ – AgRg no
HC
n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 21.3.2024)
– negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa do apelante Alyson pugnou pela
fixação do regime inicial aberto
, haja vista o
quantum
de pena imposto na sentença e o período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.

Entretanto, não obstante o período em que o recorrente permaneceu segregado cautelarmente, tratando-se de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto, haja vista o disposto no art. 33 do Código Penal, de modo que deve ser mantido o
regime inicial semiaberto
, já que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do réu, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024